Tribunal: TJSP
Processo: 0016553-22.2006.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Violação a dispositivos de lei não verificada – Pretensão nitidamente infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivos de lei – Embargos declaratórios rejeitados.